Tribunal: TJES
Processo: 5039822-25.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039822-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE MALAVASI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5039822-25.2024.8.08.0048

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
CARLOS HENRIQUE MALAVASI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
CARLOS HENRIQUE MALAVASI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Na petição inicial, o autor alegou que teve seu nome negativado pela ré sem jamais ter contratado serviço de fornecimento de energia no município de Linhares/ES. Relata que, ao tentar adquirir um veículo, teve o financiamento negado, sendo surpreendido pela restrição indevida. Afirmou residir apenas na Serra e em Santa Teresa/ES, e que jamais foi notificado acerca da dívida. Requereu a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, tutela antecipada para retirada do nome dos cadastros de inadimplentes e inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
Confirmar
os efeitos da tutela de urgência concedida (id nº 56462376), e obrigar a requerida a baixar definitivamente o nome do autor dos sistemas de proteção de crédito, bem como a se abster de efetuar novas cobranças, em até 10 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00
(trezentos reais) por cobrança indevida ou por dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
b)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir ato ilícito (negativação) e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso sustentando ter agido

no exercício regular de direito, com fundamento na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Afirma ainda: i) que a dívida era legítima e decorrente da inadimplência do autor; ii) que a inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes foi legal e regular; iii) a inexistência de prova de que o autor não contratou os serviços. Alega a ausência de ato ilícito e de dano moral, considerando a regularidade da conduta. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por dano moral, sob argumento de excesso.

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção da sentença, ressaltando que a ré não juntou qualquer documento que comprovasse a contratação, como contrato, fatura, ordem de serviço ou protocolo. Entende que o valor arbitrado é proporcional e razoável, conforme jurisprudência da própria Turma Recursal do TJES.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Restou incontroverso nos autos que o autor não reside no município de Linhares/ES, local da unidade consumidora apontada pela ré. A fornecedora não comprovou a contratação do serviço, limitando-se a alegações genéricas e referência a normativos da ANEEL, sem apresentar qualquer prova documental mínima que comprovasse vínculo com o autor, além de telas sistêmicas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de inscrição em cadastro restritivo, incumbe à empresa o ônus da prova quanto à existência do débito e à legitimidade da inscrição, sobretudo quando o consumidor nega a relação jurídica.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, devendo responder pelos danos causados por falha na prestação do serviço, como ocorreu in casu.

Configurado o dano moral presumido (in re ipsa), pois a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito tem potencial lesivo à honra e à imagem do consumidor, prescindindo de demonstração específica de prejuízo, como sedimentado na jurisprudência do STJ.

O valor de R$5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)